Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime com fundamento na ausência de lastro probatório mínimo que embase a peça acusatória. Em suas razões, aduz que a queixa-crime não deve ser rejeitada antes da oitiva da testemunha. Requer a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime.
II. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
III. A queixa-crime ajuizada pelo querelante relata que em 04/05/2023 a querelada teria cometido o crime de injúria em desfavor da autora. No entanto, a queixa-crime foi distribuída desacompanhada de qualquer elemento probatório quanto aos fatos narrados na ocorrência policial.
IV. Intimada para que juntasse aos autos as provas dos fatos, houve apenas a indicação de uma testemunha, o que justificou a prolação da decisão recorrida.
V. Da leitura dos autos é possível vislumbrar com clareza o acerto da sentença. O Direito Penal, como última ratio, não pode autorizar o prosseguimento de processos penais sem que estejam presentes elementos mínimos da prática da infração penal, o que ocorre na espécie, uma vez que a queixa crime está desacompanhada de provas da suposta ocorrência da injúria, tendo havido apenas a indicação posterior de uma única testemunha, desacompanhada de qualquer justificativa para sua oitiva, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.